Tribunal: TJSP
Processo: 0011077-60.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000886226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011077-60.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes
ORLANDO RODRIGUES e SUELI DE AZEVEDO RODRIGUES, é apelado
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011077-60.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 16991 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 0011077-60.2015.8.26.0590
APELANTES: ORLANDO RODRIGUES E SUELI DE AZEVEDO RODRIGUES
APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
COMARCA: SÃO VICENTE
VOTO No 16991
Cumprimento de sentença condenatória proferida em ação de
indenização envolvendo contrato de seguro habitacional –
Acolhimento da impugnação apresentada – Homologação dos
cálculos judiciais elaborado nos termos do acórdão proferido
– Extinção, art. 924, II do Código de Processo Civil –
Limitação da multa decendial ao valor da obrigação principal
– Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
acolheu
a
impugnação ao cumprimento de título judicial, homologando os cálculos da contadoria
judicial, fixando a execução em R$ 49.755,03 em 04/05/18, julgando extinta a execução
diante do pagamento integral, art. 924, II, do Código de Processo Civil, impondo à
impugnante os honorários advocatícios de R$ 7.463,25, correspondente a 15% do valor
da condenação objetivando, em síntese, o reexame e a modificação do julgado com
fundamento, em resumo, (i) na irregularidade da limitação da multa decendial e (ii) de
sua forma apuração.
Tempestivo, isento de preparo, com resposta aduzindo a
inépcia do recurso e sustentando a manutenção da decisão.
A hipótese tratou-se de sentença de extinção pelo
cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo
Civil, daí a regularidade do recurso interposto, art. 1.009 do aludido diploma.
Na espécie o cálculo elaborado pela contadoria judicial, pág.
1.248/1.251, obedeceu aos parâmetros do título judicial, acórdão julgado em 19/03/13,
que reformou a sentença apenas para limitar o valor da multa convencional ao valor da
obrigação principal, págs. 537/555.
Outrossim, vedada a incidência de correção monetária e
juros de mora sobre referida multa, conforme entendimento da instância superior,
mormente considerando que os referidos juros moratórios e a correção monetária são
decorrentes da obrigação principal, portanto não se tratando da própria obrigação, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011077-60.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 16991 3/5
como possuindo natureza de ordem pública.
Aliás:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO ACERCA DA PRESCRIÇÃO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. VÍCIOS CONSTRUTIVOS
DEMONSTRADOS.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA 283/STF. MULTA DECENDIAL.
INCIDÊNCIA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. [...]. 4. Nos termos da jurisprudência
desta Corte de Justiça, "a multa decendial, devida em
função do atraso no pagamento da indenização objeto do
seguro obrigatório, nos contratos vinculados ao Sistema
Financeiro da Habitação, é devida aos mutuários, dado o
caráter acessório que ostenta em relação à indenização
securitária e deve estar limitada ao valor da obrigação
principal" (AgRg no AREsp 377.520/SC, Rel. Ministro Sidnei
Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de
04/11/2013). 5. Agravo interno desprovido. (STJ AgInt no
REsp 1792258/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, 3.a T., j. em 20/05/19, DJe 24/05/19).
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DECENDIAL.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.
DESCABIMENTO.
SÚMULA
N.
83/STJ.
DECISÃO
MANTIDA.
1.
"O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a multa decendial deve se limitar ao valor da
obrigação principal, nos termos do artigo 412 do Código
Civil, sem o acréscimo de juros" (AgInt no AREsp n.
1.455.518/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011077-60.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 16991 4/5
4/10/2019). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo
interno a que se nega provimento. (STJ AgInt no AREsp
1565584/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
4.a T., j. em 17/12/19, DJe 19/12/19).
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MULTA
DECENDIAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS.
RAZÕES
RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O entendimento deste Tribunal Superior é de que a multa
decendial está limitada ao valor da condenação principal,
excluídos, portanto, a correção monetária e os juros
moratórios. 2. [...]. 4. Agravo interno desprovido. (STJ

AgInt no AREsp 1343101/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, 3.a T., j. em 10/12/18, DJe 19/12/18).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência é
firme no sentido de que a correção monetária e os juros de
mora são consectários legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública e podem ser
analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação
ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial,
não configura julgamento extra petita nem reformatio in
pejus. [...]. 3. Agravo interno desprovido. (STJ AgInt no
AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, 3.a T., j. em 02/12/19, DJe 05/12/19).
Por consequência, nos termos do art. 85, § 11, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011077-60.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 16991 5/5
de Processo Civil, fica majorada a verba honorária do patrono da impugnante para 16%
do valor da condenação, considerando o tempo consumido e a simplicidade dos
trabalhos desenvolvidos em grau recursal, importância suficiente, adequada e razoável
como contraprestação remuneratória pelos serviços executados no desempenho do
mandato, ressalvada a isenção da gratuidade.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.

CÉSAR PEIXOTO
Relator